Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AP
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não requereu a conversão do feito em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. Não há falar em condenação em honorários de sucumbência quando não houver a triangularização processual e quando o feito é julgado sem exame do mérito.

4. Interposta apelação de sentença que extingue o processo e sendo angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedentes desta Corte.
5. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.